Tribunal: STF
Processo: RHC 65237
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-20
Data de publicação: 1987-10-20

Ementa:
HABEAS  CORPUS  PARA TRANCAMENTO DE TRES AÇÕES PENAIS, UMA POR
CRIME DE HOMICIDIO, OUTRA POR ESTELIONATO (CHEQUE SEM FUNDOS)
E OUTRA POR PERICLITAÇÃO DE VIDA.
DEFERIMENTO PARCIAL DA ORDEM, PELO TRIBUNAL  A QUO,  PARA ANULAÇÃO
DO PROCESSO, A PARTIR DA CITAÇÃO, QUANTO AO CRIME DE HOMICIDIO.
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, EM QUE O PACIENTE INSISTE NO
DEFERIMENTO TOTAL.
IMPROVIMENTO, POIS AS DENUNCIAS PREENCHEM OS REQUISITOS LEGAIS,
DESCREVENDO CONDUTAS TIPICAS, APOIADAS EM ELEMENTOS DO INQUERITO,
QUE PODERA SE CONFIRMAR, OU NÃO, NA INSTRUÇÃO JUDICIAL, MATÉRIA QUE
NÃO PODE, DESDE LOGO, SER APRECIADA NO ÂMBITO ESTREITO DO
HABEAS CORPUS.